Tribunal: TJBA
Processo: 0024541-02.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024541-02.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: OTACILIO TAVARES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação regressiva fundada em colisão de trânsito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de provas. A seguradora alegou que, após indenizar o segurado, buscava o ressarcimento do valor pago, apontando responsabilidade dos Apelados Otacilio Tavares da Costa e Sandra Amoedo Santos de Jesus pela colisão traseira. A extinção foi proferida mesmo diante de Boletim de Ocorrência e documentos que indicavam a dinâmica do acidente e o pagamento da indenização securitária.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade da sentença extintiva por ausência de provas e a configuração da responsabilidade civil decorrente de colisão traseira, considerando a presunção de culpa que recai sobre o condutor do veículo que colide na parte posterior de outro.

III. Razões de decidir

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que há presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, conforme artigo 29, II, do CTB, cabendo prova em contrário.

A seguradora comprovou o contrato de seguro, o pagamento da indenização e os elementos mínimos para configuração da responsabilidade civil.

As alegações dos Apelados quanto à suposta imprudência do condutor à frente e à freada brusca não foram acompanhadas de provas robustas.

O Boletim de Ocorrência, juntamente com os demais documentos, é suficiente para a formação do convencimento, sendo descabida a extinção do feito por ausência de provas.

A ausência de contrarrazões pelos Apelados reforça a tese da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento:

"1. Em ação regressiva proposta por seguradora, é suficiente a comprovação do contrato de seguro, do pagamento da indenização e da ocorrência do sinistro para a configuração do direito de regresso.

Em colisões traseiras, incide presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, cabendo-lhe a produção de prova robusta para elidir tal presunção."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, IV; 373, II; 85, § 2º; CC/2002, arts. 786, 927; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1598401/SP; TJBA, Apelação 0004915-38.2013.8.05.0191; TJGO, ApCiv 5015545-89.2023.8.09.0067.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
0024541-02.2011.8.05.0001
, em que é Agravante

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, e Agravado
OTACILIO TAVARES DA COSTA
e
SANDRA AMOEDO SANTOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

A
pelo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA